Tribunal: TJSP
Processo: 9000180-97.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000180-97.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CEZAR
FERNANDO DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram por prejudicado o presente agravo.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000180-97.2019.8.26.0032 -Voto no 40958
2
Voto 40.958
Agravo em Execução n. 9000180-97.2019.8.26.0032 - Araçatuba
Execução n. 536.020 - 1a Vara das Execuções Criminais
Agravante - Cezar Fernando de Oliveira
(Cesar Fernando de Oliveira)
Agravado
- Ministério Público
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Henrique de Castilho
Jacinto, que indeferiu pedido de livramento condicional (fls. 27/30).
Postula a ilustre defensora pública, eis que
preenchidos os requisitos legais, seja concedido o livramento condicional
(fls. 2/5).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 31/33), a decisão foi mantida no juízo de retratação (fls. 35).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do agravo (fls. 49/54).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000180-97.2019.8.26.0032 -Voto no 40958
3
Dá-se por prejudicado o presente agravo.
Há fato novo a alterar a situação da agravante, no
âmbito da execução da pena.
Conforme pesquisa realizada no site deste Tribunal,
decisão exarada, em 13 de setembro de 2019, concedera ao agravante
Cezar Fernando de Oliveira o livramento condicional. Em 29 de novembro
de 2019, o agravante foi preso em flagrante, dando origem ao processo n.
1501419-81.8.26.0594, da 3a V. Crim. de Bauru-SP (fls. 57/70).
Diante do exposto, por votação unânime, deram
por prejudicado o presente agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora